Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-08.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO COM CHIP. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. VULTUOSA QUANTIA. DEBITADO A INTEGRALIDADE DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. OFENSA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das compras realizadas com o cartão de crédito no dia 28/05/2020 no estabelecimento “Pinpac*letic”, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.782,70 a título de danos materiais.
II. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora demonstrou que recebe benefícios do INSS, inferiores a 4 salários mínimos (ID 23468780). De outro lado, a instituição financeira limitou-se a asseverar nas suas contrarrazões não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, argumentando que ela teve condições de contratar advogado para a demanda. Contudo, o fato de a parte estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Tampouco comprovou a legitimidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa de terceiro ou da parte autora da ação.
VI. Inclusive, destaca-se que a parte ré não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito com chip pela parte autora, a fim de demonstrar a regularidade da operação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). A alegada inviolabilidade do cartão com chip não reflete a realidade que se enfrenta no Poder Judiciário, pois são inúmeros os precedentes relativos a fraudes por meio de cartões com a aludida tecnologia.
VII. Com efeito, a teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras recorrente devem responder, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como na situação ocorrida nos autos.
VIII. O dano material restou comprovado nos autos, sendo que a parte autora demonstrou a fatura com o valor devido e os contínuos descontos em folha, enquanto que a parte ré não impugnou a quantia pleiteada na inicial. Ademais, a sentença está em conformidade com o valor pleiteado na inicial, além de declarar a nulidade das compras questionadas, o que, por si só, acarretará em sede de cumprimento de sentença a consequente restituição dos valores que porventura tenham sido debitados na conta corrente da parte autora relativo àquelas compras e não incluídos na condenação.
IX. No que concerne ao pedido de repetição do indébito, é cediço que na relação consumerista o consumidor que é cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). A hipótese de fraude afasta a má-fé da instituição financeira, razão pela qual a devolução da quantia cobrada indevidamente opera-se na forma simples.
X. Não se desconhece que as cobranças indevidas em cartão de crédito decorrentes de fraude, por si só, não geram dano moral. Todavia, a conclusão é distinta quando os fatos têm aptidão para atingir os direitos de personalidade da parte consumidora, o que é o caso dos autos. Isso porque ocorreu a indisponibilidade de vultosa quantia em dinheiro, inclusive retirando todo o saldo bancário da parte autora, o que não foi solucionado pela parte ré, não obstante o pedido de cancelamento das compras. Trata-se de conduta que priva a parte autora do mínimo para a sua subsistência, sendo fato que transborda os dissabores do cotidiano merecendo reparação por caracterizar dano moral. Neste sentido: (Acórdão 1313624, 07610328120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1262344, 07342365320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1194128, 07010828620198070002, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIV. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido em parte para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais devidos em favor da parte autora, acrescido de correção monetária a contar desta data (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, mantidos os demais termos da sentença.
XV. Custas recolhidas pela parte ré. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios pela parte autora face o provimento em parte do seu recurso.